Tribunal: STF
Processo: ARE 1580942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - Pretensão do autor, ex-Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, de que seja anulado ato administrativo de demissão, com a consequente reintegração no cargo público - Sentença de improcedência - Decisório que merece subsistir - Preliminar - Prescrição não configurada - Prazo prescricional relacionado à pena de demissão que é de 5 anos - Portaria que instaura o processo administrativo que interrompe a prescrição - Inteligência do art. 80, inc. II c/c § 2º, da Lei Complementar nº 207/1979 - Mérito - Observância às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88) - Respeito ao mérito do ato administrativo, o qual bem sopesou os elementos de informação coligidos no procedimento disciplinar para a aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 241, incisos I, II, III, VI, XII, XIII e XIV, e art. 256, inciso II, ambos da Lei n. 10.261/68 - Ausência de qualquer ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário - Decisão demissória devidamente fundamentada - Precedentes desta E. Corte Bandeirante - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Os autos foram encaminhados ao Secretário da Fazenda e Planejamento, que, como resultado da farta documentação probatória produzida, acolheu o indigitado relatório e aplicou ao apelante a pena de demissão (fl. 78). Desta decisão, o apelante apresentou o recurso administrativo (fls. 79/89), a qual foi mantida (fl. 91).



    Diferentemente do sustentado nas razões recursais, o indigitado relatório opinou por pena de demissão, tendo apontado a ocorrência de violação aos deveres funcionais previstos no artigo 241, incisos I, II, III, VI, XIl, XIll e XIV, da Lei n 10.261/68, ante o procedimento irregular de natureza grave, de modo que não se verifica a contradição sustentada.



    Ademais, tendo sido verificada conduta irregular do apelante, incompatível com valores fundamentais determinantes do serviço público, notadamente quanto aos aspectos de disciplina e hierarquia, condutas devidamente analisadas no processo administrativo, não se vislumbra que a sanção aplicada seja exacerbada ou desproporcional, verificando-se que, conforme bem anotado pelo juiz a quo, “valeu-se a Administração, na aplicação da pena, do livre convencimento motivado, dentro do patamar da legalidade, não comportando alteração judicial”.



    Assim, não se verifica qualquer ilegalidade no processo administrativo, sendo que, uma vez identificado que o autor infringiu os preceitos dispostos no art. 241, incisos I, II, III, VI, XII, XIII e XIV da Lei nº 10.261/68, verifica-se ser mesmo o caso de aplicação da pena de demissão, consoante previsto pelo art. 251, inciso IV, da lei nº 10.261/68, não se verificando qualquer ofensa aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. Confira-se o teor dos referidos dispositivos:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente